Tribunal: TCU
Processo: 016.429/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6274/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.429/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Karine de Assuncao Almeida (XXX.559.914-XX); Clediani Costa dos Santos (XXX.391.012-XX); Darciane Santos de Souza (XXX.637.312-XX); Fabricia Carvalho Pamplona (XXX.324.812-XX); Franciney Passos da Rocha (XXX.888.002-XX); Marcelo Bessa Figueiredo (XXX.570.417-XX); Naiane Nunes Cardoso (XXX.201.703-XX); Perla Suely Gaia Ranieri Queiroz (XXX.830.602-XX); Suzana da Silva Brandao (XXX.688.863-XX); Telma Alice Parente Barbosa (XXX.874.762-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.